Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-37.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002902-37.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 045.690.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIX DOS SANTOS - CPF: 497.011.408-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE COSTA - CPF: 074.973.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA MAIA - CPF: 011.773.301-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002902-37.2021.8.11.0018

RECORRENTE: EDSON FELIX DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DELAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabíveis ou improcedentes. Havendo lastro probatório suficiente, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002902-37.2021.8.11.0018

RECORRENTE: EDSON FELIX DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito vertido pela Defensoria Pública em favor de EDSON FELIX DOS SANTOS, que foi pronunciado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, I e IV, do CP].

Aduz que não há provas suficientes da autoria do delito, razão pela qual almeja sua impronúncia.

Subsidiariamente, vindica o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que não há elementos concretos mínimos que autorize a manutenção de ambas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, adotando,
per relationem
, a contraminuta ministerial, opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002902-37.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDSON FELIX DOS SANTOS foi denunciado, juntamente com VANDERSON DA SILVA PEREIRA, pelo seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos do procedimento investigatório, que no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 5h40min, na residência particular localizada na Rua Manaus, n.o 1154, Jardim Aeroporto, nesta cidade, VANDERSON DA SILVA PEREIRA (mandante), previamente ajustado e em unidade de desígnios com EDSON FELIX DOS SANTOS (executor), com manifesto animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade e vantagem de outro crime, mataram a vítima Patrícia da Silva Maia.

Deflui do incluso procedimento investigativo que os integrantes da organização criminosa “comando vermelho”, Marcos Henrique Oliveira da Silva, vulgo “Bolívia”, morto durante uma ação policial, e VANDERSON DA SILVA PEREIRA, vulgo “Vandinho”, determinaram que EDSON FELIX DOS SANTOS, também integrante da organização criminosa, assassinasse a vítima Patrícia da Silva Maia, por entenderem que ela seria informante da Polícia.

Seguindo as ordens dos mandantes (MARCOS E VANDERSON), na madrugada do dia 13.11.2021, aproximadamente às 5h40min, EDSON, na garupa de uma moto Honda/CG Titan 125 de cor preta, dirigida por “Alex”, se dirigiu até a residência da vítima, localizada na Rua Manaus, n.o 1154, Jardim Aeroporto, nesta cidade, e ao chegar no local, encontrou a vítima na frente de sua residência, momento em que, desceu da motocicleta, sacou de uma arma de uso restrito que trazia a cintura, e concomitantemente a algumas palavras que pronunciou como: eu falei pra você, eu te avisei, efetuou, de inopino, três disparos de arma de fogo contra a ofendida, deixando-a caída ao solo, inconsciente e com intensa hemorragia, após, subiu na garupa da motocicleta e com o “Alex” empreenderam fuga do local.

A vítima foi imediatamente socorrida pela filha, Jeisilaine Dias Santana, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo em seguida, já no hospital público desta cidade.

Consta ainda, que no dia 20.11.2021, aproximadamente às 6 horas, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, o denunciado EDSON FELIX foi capturado por policiais civis, portando uma arma de fogo de uso restrito (tipo revólver, de acabamento oxidado, de calibre .38 especial), e de maneira espontânea confessou ter assassinado a vítima Patrícia da Silva Maia utilizando a arma de fogo arrecadada, a mando de VANDERSON DA SILVA PEREIRA”.

Na fase investigativa, em 16/11/2021, LUÍS HENRIQUE COSTA, vulgo MANO BARBA ou CALANGO, declarou à autoridade policial:

“Que durante a madrugada do dia 13/11/2021 diz ter estado em um baile que aconteceu no salão de festas Galpão América, nesta cidade. Que ao final do baile, já em horário aproximado das 05 horas da manhã, juntamente com os amigos que conhece pelos prenomes Lucas e Henrique e com a ora identificada Patrícia da Silva Maia, diz que combinaram de irem para a beira de um rio, contudo, dado que havia mais pessoas que desejavam ir e poucas motocicletas, diz ter aceitado o convite de Patrícia e na moto desta se dirigido até a casa dela, no intuito de pegarem uma camionete que pertencia a esta. Que assim que chegou na casa de Patrícia diz ter ajudado esta a desemperrar e a abrir um portão e em seguida diz ter se retirado para trás de um muro no intuito de urinar, quando então diz que
uma motocicleta que era ocupada por duas pessoas se aproximou
. Que
o garupa da motocicleta
, o qual já conhecia há cerca de sessenta dias em decorrência de ter conversado com ele em festas que aconteceram nesta cidade,
desceu da moto, sacou de um revolver que trazia a cintura, primeiramente apontou a arma na direção do depoente e em seguida se dirigiu a Patrícia e, concomitantemente a algumas palavras que pronunciou, como: "eu falei pra você, eu te avisei", efetuou contra esta três disparos de arma de fogo, deixando-a caída ao solo, inconsciente e com intensa hemorragia
. Que em seguida diz que o autor dos disparos tornou a subir na garupa da motocicleta e juntamente com o piloto desta saiu do local. Que diz ter ficado assustado e saído correndo do local, no entanto, explica que antes disto chegou a dizer ao atirador: "cara, como é que você faz uma coisa destas comigo, todo mundo me viu sair com ela da festa, vão vir pra cima de mim", tendo então o atirador somente lhe olhado nos olhos e nada falado. Que no dia de hoje diz ter sido procurado pelo investigador de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos e durante entrevista que manteve com este decidiu contar tudo que sabia a respeito do fato. Que quanto a identificação do atirador, diz que procurou em seus contatos da rede social Facebook e o localizou e em seguida o mostrou ao citado investigador, sendo que
neste ato diz que o reconhece fotograficamente com absoluta certeza como sendo a pessoa que aparece fotografada com o nome Edson Félix
, na data de 05/10/2021 às 19h59min, e que pode ser descrito como um rapaz moreno, com barba no queixo e usando um boné de cor azul, aba vermelha, da marca Tommy Hilfiger. Que citada fotografia encontra-se no dia de hoje, 16/11/2021, às 15h30min, atrelada ao endereço de internet https://www.facebook.com/profile.php?id=100073361207088. Que o revolver utilizado pelo atirador tinha cor escura ou grafitada e lhe pareceu ser de calibre .38. Que apesar de ter visto a face no interior do capacete que usava diz não ter reconhecido o piloto da motocicleta, contudo o descreve como sendo um homem moreno, alto e forte. Que a motocicleta era uma Honda/CG Titan de cor preta, de farol redondo, a qual acredita ser ano 2008 ou 2009. Que o capacete que o atirado usava era modelo esportivo, nas cores preta com detalhes laranjas e o do piloto da motocicleta era modelo convencional, na cor preta. Que diz não ter percebido a presença da pessoa que se identifica com o perfil de Facebook Edson Félix, nem o piloto da motocicleta no baile que aconteceu na referida casa de show, contudo, informa que nas proximidades do estabelecimento, já próximo a uma fábrica de artefatos de concreto, percebeu a presença de um rapaz que conhece pelo apelido Vando, o qual frequentemente viu na companhia de Edson Félix. Que apesar de acreditar, diz não poder falar com certeza que Edson Félix ou Vando sejam integrantes da organização criminosa comando vermelho, no entanto, diz que sempre que havia qualquer tipo de problema entre pessoas nas festas em que estavam, eram estes quem resolviam, como que juízes ou disciplinas como popularmente são tratados criminosos organizados de igual função”.

Após prévia representação policial, foi decretada a prisão preventiva de EDSON e do comparsa VANDERSON.

O Policial Civil MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS relatou o seguinte:

“Que na qualidade de policial civil, apesar de não se encontrar escalado para o serviço, diz ter sido acionado e, em horário aproximado das 6h0 de hoje, 20/11/2021, juntamente com o Investigador JOÃO BATISTA, realizavam diligências no intuito de localizar a pessoa ora identificada como EDSON FELIX DOS SANTOS, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Juízo desta Comarca, em decorrência de representação policial formulada com base nos fatos e informações relacionadas à investigação do assassinato de PATRÍCIA DA SILVA MAIA, quando diz terem visualizado um veículo VW/Gol, cor preta, placas BWC-5305, adesivado com a bandeira da Inglaterra no teto, o qual sabia que era utilizado por EDSON, e que trafegava pela Av. José Alves Bezerra, nesta cidade; que diz terem feito o acompanhamento do citado veículo até uma residência situada em frente ao ginásio de esportes do bairro Jardim América, quando abordaram seus ocupantes; que no interior do veículo se encontravam as pessoas que restaram identificadas como EDSON FELIX DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA e NEUDIR CAMILO BIRNFELD, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento de reeducando. Que no momento da abordagem, NEUDIR, que se encontrava visivelmente embriagado e com um copo de bebida alcoólica e uma garrafa de uísque Passport nas mãos se exaltou, não obedecendo as ordens que lhe eram dadas e resistindo à abordagem, sendo necessário o uso da força e algemas para contê-lo. Quem em procedimento de busca pessoal terminaram por arrecadar uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, individualizada pelo alfanumérico 1637286, municiado com seis cartuchos intactos, que mesmo sem qualquer tipo de autorização legal ou regulamentar, EDSON trazia à cintura, ocultado sob as vestes que trajava; que diante dos citados fatos, diz terem comunicado EDSON que estava sendo capturado em flagrante delito pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, como também em cumprimento ao mandado de prisão; que já nesta unidade policial, de maneira espontânea, alegando arrependimento, EDSON confessou que, de fato, foi quem assassinou PATRÍCIA DA SILVA MAIA e ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e que teria se utilizado da referida arma de fogo que com ele restou arrecadada; que EDSON disse que há aproximadamente dois meses passou a integrar a organização criminosa Comando Vermelho, e que matou citadas mulheres a mando de outros criminosos faccionados, sendo estes um rapaz que conheceu pelo apelido de BOLÍVIA, ora identificado pelo nome MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, que há alguns dias terminou por ser morto durante uma ação policial encetada na residência, e outro rapaz, que conhece pelo apelido VANDINHO, ora identificado pelo nome VANDERSON DA SILVA PEREIRA, o qual ele inclusive reconheceu fotograficamente e com absoluta certeza como sendo um homem que aparece fotografado e que tem uma tatuagem do símbolo do Corinthians no lado esquerdo do abdômen. Que EDSON disse que VANDERSON também é integrante do Comando Vermelho e que atualmente ocupa a função de disciplina geral da organização criminosa nesta cidade, ou seja, tem a função de resolver os problemas que acontecem, ora determinando que pessoas paguem cestas básicas para a organização, ora determinando a imposição de castigos físicos com surras, popularmente conhecidos como salves, e ora determinando homicídios, como no caso das vítimas PATRÍCIA e ROSICLEIDE. Que EDSON detalhou como teria cometido os homicídios mencionados, informando ainda que, após determinação de VANDERSON, à pessoa que ele conhecia apenas pelo prenome de ALEX, o qual descreveu como alto, magro e moreno, o levasse na garupa da moto dele, um Honda/CG Titan 125, de cor preta e farol redondo, até o local onde assassinou PATRÍCIA; que EDSON informou que já tinha visto em outras festas o rapaz que acompanhava PATRÍCIA e que decidiu não matá-lo, porque ele não devia nada; que EDSON esclareceu os motivos das mortes, dizendo que a morte de ROSICLEIDE foi determinada por MARCOS HENRIQUE e VANDERSON pelo fato dela estar traficando drogas que não eram provenientes da citada organização criminosa e que a morte de PATRÍCIA foi determinada pelo motivo de que integrantes do Comando Vermelho entenderam que ela seria informante de algum policial. Que ainda, de maneira espontânea, EDSON contou que, quando tinha recém completado dezoito anos de idade, no bairro Parque do Futuro, cidade de Teotônio Vilela/AL, com uso de arma de fogo tipo revólver, em dois dias seguidos, assassinou dois traficantes de drogas que o haviam esbofeteado a face, dias antes; que um destes traficantes, que ele conhecia pelo apelido TERRORISTA, EDSON disse que matou nas proximidades de um campo de futebol, em frente à casa dele; que o outro homem que EDSON disse que matou, o qual ele alega que não conhecia e nem sabia como era chamado, assassinou um dia depois ou no dia anterior ao dia que assassinou TERRORISTA; que EDSON, ao visualizar a imagem de um adolescente referido pelo apelido TERRORISTA e prenome ADRIANO, que aparece em uma notícia obtida no sítio de Internet do Jornal eletrônico Alagoas 24 Horas, na qual se relata que esta pessoa teria sido assassinada em 14/09/2016, em referido bairro de Teotônio Vilela/AL, ele disse que reconhece, com absoluta certeza, como sendo o menor inimputável que ele assassinou”.

JOÃO BATISTA DA SILVA FARESIN, Investigador de Polícia Civil, corroborou as declarações de MILTON.

Ao ser interrogado,
EDSON confessou
o crime que lhe é imputado:

“Que depois de cientificado de todos seus direitos fundamentais e constitucionais, diz que dispensa a presença de advogado ou defensor público e que pretende confessar todos os crimes que cometeu, dos quais diz estar profundamente arrependido. Que previamente a este interrogatório conversou e se entrevistou com sua companheira conjugal de fato, ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA. Que diz ser proveniente da cidade de Teotônio Vilela/AL e que se encontra residindo nesta cidade há aproximadamente cinco ano; que em horário aproximado das 6h da manhã de hoje, 20/11/2021, quando se encontrava na companhia da sua companheira conjugal de fato, ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA, e um amigo, ora identificado pelo nome NEUDIR CAMILO BIRNFELD, em via pública, em frente à casa deste último, diz ter sido abordado por Policiais Civis, os quais, em procedimento de busca pessoal, terminaram por arrecadar uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, individualizada pelo alfanumérico 1637286, municiada com seis cartuchos intactos, que mesmo sem qualquer tipo de autorização legal ou regulamentar, ocultado sob as vestes que trajava; que os policiais informaram que estava sendo capturado em flagrante delito pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, como também em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo desta Comarca, em decorrência de representação policial formulada com base nos fatos e informações relacionadas à investigação do assassinato de PATRÍCIA DA SILVA MAIA; Que já na delegacia de polícia,, terminou por confessar que,
de fato, foi quem assassinou PATRÍCIA DA SILVA MAIA
e ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, fatos ocorridos em 13/11/2021 e 17/10/2021, respectivamente, nesta cidade;
Que cometeu ambos os homicídios mencionados com a referida arma de fogo que consigo restou arrecadada na data de hoje; que há aproximadamente dois meses diz ter passado a integrar a organização criminosa Comando Vermelho, e explica que matou citadas mulheres a mando de outros criminosos faccionados
, sendo que a ordem direta para que os homicídios fossem cometidos partiu de um rapaz que conheceu pelo apelido de BOLÍVIA, ora identificado pelo nome MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, que há alguns dias terminou por ser morto durante uma ação policial encetada na residência dele, com o intuito de cumprirem mandado de prisão que pendia contra ele, contudo, diz que quem de fato lhe determinou que matasse as mulheres foi um morador desta cidade, conhecido como VANDINHO, ora identificado pelo nome VANDERSON DA SILVA PEREIRA, o qual ele inclusive reconheceu fotograficamente e com absoluta certeza como sendo um homem que aparece fotografado e que tem uma tatuagem do símbolo do Corinthians no lado esquerdo do abdômen. Que VANDERSON também é integrante do Comando Vermelho e que atualmente ocupa a função de disciplina geral da organização criminosa nesta cidade, ou seja, tem a função de resolver os problemas que acontecem, ora determinando que pessoas paguem cestas básicas para a organização, ora determinando a imposição de castigos físicos com surras, popularmente conhecidos como salves, e ora determinando homicídios, como no caso das vítimas PATRÍCIA e ROSICLEIDE. Que explica que depois de receber a ordem de VANDERSON para assassinar ROSICLEIDE, de outro integrante da organização criminosa que diz não conhecer e nem saber dizer onde possa ser encontrado, recebeu o mencionado revólver e uma motocicleta Honda/Bros de cor vermelha e então, em horário aproximado da meia-noite de determinado dia, foi até à casa de ROSICLEIDE e se passando por viciado em drogas, diz ter chamado ela e pedido para comprar uma porção de pasta-base de cocaína, quando então diz que ROSICLEIDE ainda reclamou consigo e determinou que fosse até à porta dos fundos da casa dela; que quando abriu a porta, diz ter efetuado três disparos, que a atingiram na cabeça, matando-a instantaneamente;
que quanto à PATRÍCIA DA SILVA MAIA, diz que se encontrava nas imediações do salão de festas Galpão América, quando outros criminosos teriam lhe pedido o revólver que portava, para assassiná-la; no entanto, diz ter respondido que, se acaso alguém se dispusesse a pilotar uma motocicleta, a mataria sozinho; que então diz que VANDERSON determinou a um rapaz, que apenas conheceu pelo prenome de ALEX, o qual descreve como alto, magro e moreno, o levasse na garupa da moto dele, um Honda/CG Titan 125, de cor preta e farol redondo, que seguissem PATRÍCIA, que também estava naquele local, e a matassem, assim que possível; que diz terem seguido PATRÍCIA e um outro rapaz barbudo que pilotava a motocicleta desta desde as imediações do Galpão América até a casa dela e,
assim que eles chegaram, diz ter chegado no encalço, descido da garupa da moto, sacado o mencionado revólver e realizado quatro tiros, que a atingiram e a deixou caída inconsciente e com intensa hemorragia
; que já tinha visto em outras festas o rapaz que acompanhava PATRÍCIA e que decidiu não matá-lo, porque ele não devia nada
; que esclarece que a morte de ROSICLEIDE foi determinada por MARCOS HENRIQUE e VANDERSON pelo fato dela estar traficando drogas que não eram provenientes da citada organização criminosa, bem como sem autorização e sem efetuar o pagamento para manutenção do ponto de venda de drogas ao Comando Vermelho;
que a morte de PATRÍCIA foi determinada pelo motivo de que integrantes do Comando Vermelho entenderam que ela cagueta, ou seja, seria informante de algum policial
. Que quando tinha recém completado dezoito anos de idade, no bairro Parque do Futuro, cidade de Teotônio Vilela/AL, com uso de arma de fogo tipo revólver, em dois dias seguidos, assassinou dois traficantes de drogas que o haviam esbofeteado a face, dias antes; que um destes traficantes, que ele conhecia pelo apelido TERRORISTA, matou nas proximidades de um campo de futebol, em frente à casa dele; que o outro homem que matou, não conhecia e nem sabia como era chamado, assassinou um dia depois ou no dia anterior ao dia que assassinou TERRORISTA; que ao visualizar a imagem de um adolescente referido pelo apelido TERRORISTA e prenome ADRIANO, que aparece em uma notícia obtida no sítio de Internet do Jornal eletrônico Alagoas 24 Horas, na qual se relata que esta pessoa teria sido assassinada em 14/09/2016, em referido bairro de Teotônio Vilela/AL, diz que reconhece, com absoluta certeza, como sendo o menor inimputável que ele assassinou”.

A POLITEC, por meia da Gerência de Perícias de Balística, confrontou os projéteis extraídos da de cujus PATRÍCIA com outros, disparados pela arma de fogo apreendida na posse de EDSON, concluindo que
“os projéteis foram expelidos através do cano de arma de fogo questionada”
[ID. 149089817, pág. 5].

Em 29/04/2022 foi
extinta a punibilidade de VANDERSON
, que
faleceu por disparos de arma de fogo
[ID. 149089847].

Na audiência realizada em 20/06/2022, foram ouvidos os policiais civis JOÃO BATISTA e MILTON, bem como JEISILAINE DIAS SANTANA.

JOÃO BATISTA reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, relatando que EDSON confessou, espontaneamente, o assassinato de PATRÍCIA, e que integrava a facção criminosa Comando Vermelho,
“exercendo a função de matador”
.

Acrescentou que o próprio recorrente informou que a arma apreendida no momento de sua prisão – revólver calibre 38 – foi a utilizada para matar a vítima, o que foi confirmado pela perícia.

MILTON informou que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de EDSON, descrevendo a sua abordagem tal como dito na fase inquisitorial.

Narrou que a testemunha LUÍS HENRIQUE, que estava na cena do crime, relatou que EDSON chegou na garupa de uma motocicleta e, de inopino, desceu dela, sacando a arma e disparando contra PATRÍCIA, que não teve reação.

Disse que EDSON declarou, ao ser interrogado, que a motivação do crime se devia à desconfiança de que PATRÍCIA seria
“X9”
, informante da polícia, por se envolver frequentemente em pequenos delitos na cidade, o que contrariava os interesses da facção criminosa.

JEISILAINE, filha de PATRÍCIA, não presenciou os fatos, pois estava dormindo no momento. Quando acordou com os disparos, correu até o portão, não viu nada e prestou socorro à sua mãe, que acabou falecendo logo depois.

O Ministério Público insistiu na oitiva de LUÍS HENRIQUE e de NEUDIR. Contudo, ambos não foram localizados e, em 27/06/2022, a acusação desistiu de ambas as testemunhas, o que foi homologado pelo juízo.

No dia 13/07/2022, EDSON foi interrogado, mas optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução da primeira fase processual, as partes apresentaram alegações finais. Em seguida, foi prolatada a decisão de pronúncia, assim fundamentada:

“[...] No caso em tela, a materialidade do delito está devidamente demonstrada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Necroscópico, Termo de Apreensão, Laudo de Eficiência, Exame de Balística e Certidão de Óbito.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas na polícia e em Juízo, além dos documentos e exames acima citados, representam indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime.

A testemunha Milton Lacerda, afirmou que estava realizando diligências nesta cidade investigando crime de homicídio, tendo abordado o réu que estava armado, desta forma o conduziu a delegacia de polícia e este lhe afirmou que matou a vítima, afirmou ainda que efetuou referido assassinato a mando de Vanderson, alegando que ela seria informante da polícia.

De igual sorte, do exame de balística juntado aos autos, este concluiu que os projéteis retirados do corpo da vítima foram expelidos da arma que o réu portava no momento em que foi abordado pela polícia.

Assim, a tese sustentada pela defesa, baseada na inconsistência do conjunto probatório não deve prosperar neste momento processual, uma vez que existem indícios suficientes de autoria.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (incisos I e IV do § 2o do art. 121 do CP).

Isso porque, segundo a testemunha Milton, acredita que o motivo de tal crime foi o fato da vítima “ser informante da polícia”, o que caracterizaria o motivo torpe.

Além do mais, as fotografias e Laudo de Necropsia evidenciam ausência de sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque surpresa por parte do réu.

O mesmo não se pode dizer em relação à qualificadora prevista no inciso V do § 2o do art. 121 do CP.

Uma vez que não foi coletada nenhuma evidência de que o réu praticou referida conduta visando assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)”

Destarte, deve o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal).

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu EDSON FELIX DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”

A pretensão defensiva, para que EDSON seja despronunciado, não prospera.

Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais, colhidos tanto na fase extrajudicial quanto judicial, que são corroborados pelas declarações de LUÍS HENRIQUE, no inquérito policial, e pela própria confissão de EDSON, colhida pelo Delegado de Polícia.

Some-se a isso a prova pericial, que apontou que a arma apreendida na posse de EDSON, quando ele foi preso, foi a mesma utilizada para efetuar os disparos que ceifaram a vida de PATRÍCIA.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a
materialidade do delito
e os
indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais,
no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados
. [...] (HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao
juízo de admissibilidade
da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia foi amparada no conjunto probatório até então coligido aos autos, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da ação ilícita.

Demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter a pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Em relação ao decote das qualificadoras, o recurso igualmente não prospera.

O
motivo torpe
, reconhecido na pronúncia, pelo que consta dos autos, decorre da desconfiança dos membros do Comando Vermelho que de PATRÍCIA seria
“cagueta”
, ou seja, informante da polícia, razão pela qual decidiram ceifar a vida dela.

Já o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser verificado pelas declarações das testemunhas, que relataram, em juízo, que EDSON chegou na
“garupa da motocicleta”
e, enquanto a vítima abria o portão de sua residência para adentrar nela,
desferiu os disparos, agindo de inopino
, o que é corroborado pelo depoimento extrajudicial de LUÍS HENRIQUE, testemunha ocular do homicídio.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. [...] 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido.
[AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.
[AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018].

Desse modo, cabe aos jurados decidir acerca da existência ou não das qualificadoras acatadas na pronúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por EDSON FELIX DOS SANTOS, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a pronúncia, para que seja julgado pelo Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023